Tribunal: TJDFT
Processo: 0007445-28.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0007445-28.2013.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CARMEN VERONICA SANTIAGO, JORGE AMORIM SANTIAGO, MARINA SANTIAGO, ESPÓLIO DE GENSERICO SANTIAGO, GLEICE MARIA VENTURA DO NASCIMENTO, PAULO SERGIO VENTURA, PATRICIA MARIA VENTURA, CLAUDIA MARIA VENTURA, MARCIA ROBERTA VENTURA, TONI NILSON VENTURA, ESPÓLIO DE IVANILDES SANTIAGO D E C I S Ã O HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. As demais questões levantadas na petição de ID 43153097 deverão ser analisadas pelo i. juiz de origem. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator